Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA. COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA No 948/2020 CONVERTIDA NA LEI No 14.046/2020.
1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, conquanto a parte apelada defenda em contrarrazões a revogação do benefício concedido, não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça.
2. “A preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões não merece ser conhecida, eis que esta matéria somente seria passível de apreciação em sede recursal caso a apelada tivesse interposto recurso de apelação ou adesivo, situação que não se verifica no caso. (...)” (Acórdão 1393679, 07041887820188070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Haja vista que houve a disponibilização de crédito, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não são obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, tampouco deve haver a rescisão do contrato.
4. Apelo não provido.